Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – penhora de ativo financeiro – impenhorabilidade afastada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. Alegou a parte devedora que o valor penhorado (R$ 4.510,59) compromete o mínimo existencial e fazia parte de sua poupança.
2. Na origem, foi afastada a impenhorabilidade do ativo financeiro, em razão da ausência de extrato bancário da conta corrente onde foi realizada a penhora, o que impossibilitou a verificação de se tratar de depósito em caderneta de poupança.
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido (ver ID 71831261), diante da impossibilidade de análise das movimentações financeiras do devedor, ante a ausência de juntada do extrato bancário da conta no Nubank.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se a penhora do ativo financeiro constitui reserva mínima para manutenção do devedor.
III. Razões de decidir
5. Conforme já adiantado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, não foi possível identificar a movimentação financeira do agravante, em razão da ausência de extrato da conta bancária no Nubank — instituição responsável pelo bloqueio do valor.
6. A ausência dessa prova comprometeu a análise quanto ao comprometimento do mínimo existencial, pois o rendimento familiar não se limita às movimentações nas outras duas instituições financeiras em que o devedor e sua esposa mantêm contas. Também não foi demonstrado que o cadastro da família para fins de recebimento de auxílio público permaneceu ativo nos anos de 2024 e 2025, sendo o único documento apresentado referente ao ano de 2022.
7. Diante desse cenário probatório, não há como reconhecer qualquer ilegalidade na decisão agravada.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.